Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-70.2021.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-70.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULINO PEREIRA CAMPOS - CPF: 393.778.221-49 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 04.160.872/0008-44 (APELADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A GRATUIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – REJEITADA – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO – ESCOLHA PELO VEÍCULO BASE DO PLANO – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO VALOR DE DIFERENÇA – PARCELAS REAJUSTADAS MENSALMENTE CONSOANTE REGULAMENTO DO CONSORCIADO – ATO ILÍCITO – VERIFICAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

De acordo com a inteligência dos artigos 98,
caput
, e 99,
caput
e §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser mantida a gratuidade deferida pelo magistrado “a quo”.

A administradora do consórcio é parte legítima, porque não disponibilizou a carta de crédito no valor do bem base escolhido pelo consorciado.

Ocorrendo aumento no preço do bem, a diferença na parcela mensal será cobrada até a segunda parcela imediatamente seguinte, segundo o que consta no item 5.3, “a” do regulamento do consorciado.

Considerando que o autor não optou por motocicleta de valor superior ao indicado na carta de crédito, houve falha da prestação dos serviços das demandadas ao exigir pagamento da diferença, haja vista que autorizado apenas a cobrança do valor de frete e seguro.

A cobrança indevida de valor referente ao aumento no preço do bem é suficiente para ensejar a reparação do dano moral, pois a referida conduta trouxe aborrecimento, transtorno e desgosto, o que ocasionou uma inquietação/desequilíbrio, fugindo da normalidade, posto que o autor ficou privado do uso da motocicleta, conquanto tenha pagado a integralidade do bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001310-70.2021.8.11.0110

APELANTE:

PAULINO PEREIRA CAMPOS

APELADOS:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULINO PEREIRA CAMPOS
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Matheus de Miranda Medeiros
, da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
nº. 1001310-70.2021.8.11.0110
,
ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e
MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o juízo reconhece que o Apelante foi contemplado com o bem Honda NXR 160 BROS ESDD” (sic),
no entanto, até a presente data
“as Apeladas se recusaram a entregar o bem, e ainda não se dispuseram a entregar o crédito (conforme solicitado pelo mesmo no ID – 66943480 – prova inconteste não observada pelo Juízo primevo) para que o Apelante pudesse adquirir a motocicleta em outras lojas e estabelecimentos
” (sic).

Salienta que
“
conforme comprovado no id. 66943480 “a Apelada afirma que a aquisição em outra loja precisaria da autorização do dono da loja e verificasse ainda o pedido do Apelante para a retirada do crédito, ao invés do bem
” (sic).

Afirma que “
as atualizações deveriam ter sido cobradas durante as parcelas cobradas no consorcio, conforme previsão contratual no ID 86609191 FL. 3 de 17 -ITEM 5.3, Alínea A em destaque
” (sic).

Alega que “
em nenhum momento o autor buscou uma motocicleta com valor superior ao do contrato, pelo contrário, só queria receber o bem descrito no consórcio, em que pese a BROZ NXR ESDD poderia ter sofrido algum ajuste no valor o próprio contrato já regulamenta o aumento nas parcelas mês a mês justamente para justificar a entrega do bem descrito no plano
” (sic).

Esclarece que era imprescindível as demandadas demonstrarem “
aumento do valor e os extratos dos 72 pagamentos iguais sem ajuste pelo Apelante para justificar a cobrança da diferença do bem, aliado a algum documento que pudessem demonstrar ao Apelante que o valor da motocicleta sofreu reajuste significativo após a contemplação, o que nos autos não fizeram
” (sic).

Defende que “
após a devida contemplação do crédito e quitação do mesmo, se recusaram a entregar o bem sem que o Apelante fizesse o pagamento dos valores cobrados de forma indevida, pois ausentes de previsão expressa, e ainda não entregaram o valor do crédito devidamente quitado, sem qualquer fundamentação legal para tanto
” (sic).

Quando a configuração do dano moral, aponta que “
o Apelante adquiriu um consórcio junto as Apeladas com o objetivo de adquirir um bem móvel, ocorre que, houve um descumprimento contratual por parte das Apeladas, ferindo gravemente a boa-fé objetiva, o que caracteriza responsabilidade civil e consequente indenização a parte Apelante
” (sic).

Sustenta que “
até o presente momento não houve a efetiva entrega da motocicleta, a mais de 03 (três) anos após a contemplação, a existência e a devida comprovação da existência da prática de ato ilícito, ofensa a honra e a dignidade do Apelante estão devidamente demonstradas nos autos
” (sic).

Assinala que a atitude das apeladas é totalmente ilegal e abusiva, pois, “
ainda que válida a majoração das parcelas a serem pagas pelo consorciado durante a vigência do contrato pelo aumento do valor do bem, desde que devidamente comprovado documentalmente, este não pode ser cobrado na entrega da motocicleta e diretamente do consumidor, mas sim, incluso nas parcelas do consorcio, conforme previsto no contrato no ID – 86609191 - item 5.3, alínea A
” (sic).

Assevera que “
se observarem a diferença da primeira parcela paga pelo Apelante com a última parcela do consorcio, podemos verificar uma diferença gritante nos valores, o que demonstra que o objeto do consorcio vinha sendo devidamente atualizado, não havendo justo motivo para a cobrança do valor maior no momento da entrega da motocicleta, ainda mais no caso do Apelante, que veio a ser contemplado quando o seu consorcio estava praticamente quitado, faltando apenas 02 (duas) parcelas a serem pagas
” (sic), que inclusive já foi quitada há 2 anos.

Argumenta que embora o bem esteja totalmente pago, não utilizou a motocicleta, causando angústia e sequelas irreparáveis, sobretudo no campo profissional, financeiro e emocional, pois poupou o dinheiro das parcelas por longos 72 meses e até agora não pôde utilizar a motocicleta.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para que as recorridas sejam compelidas a entregar o bem ou a carta de crédito devidamente corrigida e atualizada e ainda condenadas ao pagamento do dano moral (id. 225222397).

A apelada
MOTOGARÇAS
, em suas contrarrazões, aduz que “
o Apelante contratou junto às Apeladas um plano de consórcio, que mediante a contemplação e pagamento do lance, lhe deu direito a um crédito a ser utilizado da melhor forma que o Apelante preferir, ou seja, o consórcio não vende a motocicleta em si, mas apenas um crédito que poderá ser utilizado para adquirir o bem pretendido
” (sic).

Anuncia que “
estando o Apelante na posse do crédito, poderia optar por adquirir a motocicleta ou não
” (sic) e inclusive “
solicitar à administradora do consórcio, o pagamento do crédito em espécie
” (sic).

Explica que “
tendo o Apelante OPTADO por adquirir a motocicleta junto à Apelada, deve se enquadrar nas condições de venda da concessionária (preço, frete, prazo de entrega, disponibilidade do bem)
” (sic).

Descreve que “
a Apelada é concessionária Honda, de modo que de acordo com a legislação vigente, não está sujeita a tabelamento de preço, sendo perfeitamente lícita a cobrança de diferença de crédito, bem como de frete
” (sic).

Esclarece que “
o Apelante não adquiriu a motocicleta junto à Apelada, mas limitou-se a realizar um orçamento, e tendo sido informado acerca da necessidade de custear os valores relativos a diferença de crédito e frete, não aceitou as condições e não formalizou a compra
” (sic).

Explana que “
conforme previsto em contrato, após a contemplação o crédito do consorciado não é atualizado e uma eventual diferença de valores, deve ser negociada diretamente com a concessionaria que o consumidor optou por retirar o bem
” (sic).

Informa que “
a cobrança de frete para entrega do veículo ao Apelante não possui qualquer irregularidade, uma vez que além de prevista expressamente por lei, também possui menção expressa no contrato firmado entre as partes
” (sic).

Menciona que “
o não acesso ao bem até a presente data, se deu por omissão do próprio Apelante que não tomou qualquer medida efetiva, a fim de fazer uso do crédito que está a sua disposição desde fevereiro/2021
” (sic).

No que diz respeito ao dano moral, expõe que “
ficou amplamente demonstrado durante toda a instrução processual que a Apelada, mera concessionária de motocicletas Honda, não praticou qualquer ato ilícito no exercício de suas atividades comerciais, tendo agido de forma diligente e prestativa, com o Apelante
” (sic), razão pela qual requer a manutenção da sentença de improcedência (Id. 225222399).

A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em suas contrarrazões, impugna preliminarmente a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que
“a parte Recorrente não juntou aos autos a declaração de imposto de renda ou de hipossuficiência”
(sic).

Ainda requer o não conhecimento do recurso, em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Explana que é parte ilegítima para responder a presente demanda, pois
“não era a responsável pela entrega do bem, menos ainda pela cobrança de frete, não tendo sido a ensejadora de qualquer dano moral que tenha a parte sofrido”
(sic).

No mérito, argumenta acerca do objetivo do consórcio e a sua disponibilização, ressaltando que
“consorciado livremente poderá escolher o bem de sua preferência, tais como cor, modelo, marca. Podendo, ainda, optar por não retirar o bem e receber o crédito em numerário”
(sic).

Esclarece que
“parte Recorrente aderiu ao contrato de consórcio, conforme Grupo/Cota-RD 41126/343-00 com prazo de duração total de 72 (setenta e duas) assembleias, ocasionando em uma obrigação mensal de 1,388889%”
(sic).

Informa que
“a consorciada PRÉ-CONTEMPLADA TAMBÉM poderia optar pelo recebimento em pecúnia do crédito, desde que QUITADA e desde que decorridos 180 (cento e oitenta) dias da contemplação ou 60 (sessenta) dias após o encerramento do Grupo, conforme cláusula 12.6”
(sic).

Explana que
“ao se dirigir a concessionária para utilizar a carta de crédito e retirar o bem de sua escolha, foi surpreendida com uma cobrança referente a diferença existente entre o crédito disponível e o valor atual do bem. No entanto, tal informação não corresponde com a realidade, visto que o requerido não fez qualquer cobrança”
(sic).

Menciona que segundo a cláusula 8.2 do contrato
“o valor da carta de crédito é definido pelo valor do bem de referência na data da assembleia de contemplação”
(sic).

Noticia que
“após a contemplação, conforme disposição legal (§ 1º do art. 24 da Lei do Consórcio) e contratual (Cláusula 8.10), o crédito atribuído ao consorciado contemplado passa a ser remunerado pelos rendimentos líquidos e não mais pelo valor do bem referenciado, a fim de que haja previsibilidade e possibilidade de realização dos cálculos atuariais de contemplação dos demais consorciados ainda não contemplados, em futuras assembleias”
(sic).

Expõe que acaso o bem tenha o valor reajustado, o contrato prevê que “
a carta de crédito será equivalente ao valor do bem base no plano vigente na data da assembleia geral ordinária da contemplação
” (sic), de forma que haverá reajustamento das parcelas.

No mais, afirma que os danos morais não são cabíveis, uma vez que
“todos os compromissos assumidos pela Administradora foram devidamente cumpridos, com a disponibilização da carta de crédito desde o momento da pré-contemplação da cota”
(sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 225222401).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 226019669).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No mais, cumpre dizer que compete ao impugnante/apelado provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado.

Assim, não tendo o impugnante se desincumbiu do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal.

A preliminar de ilegitimidade passiva da
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
se confunde com o mérito, razão pela qual na oportunidade será elucidada.

Superadas as preliminares suscitadas, cinge-se dos autos que
PAULINO PEREIRA CAMPOS
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c dano moral em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e
MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
, aduzindo que adquiriu da segunda requerida um consórcio de uma motocicleta NXR 160 BROS ESDD, grupo 41126, cota 343, sendo que o valor do plano com seguro é de R$21.784,11 (vinte e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), firmado em 72 parcelas.

Informa que quando ajuizada a presente ação já havia pagado 70 parcelas, hoje o consorcio se encontra liquidado.

Afirma que quando se dirigiu a concessionária demandada foi surpreendido com uma cobrança suplementar de R$4.800,00, ou de r$3.500,00 com desconto, referente ao aumento no valor da NXR 160 BROS.

Ante o exposto, postulou a concessão da tutela de urgência para determinar que as requeridas entreguem a motocicleta NXR 160 BROS ESDD ao requerente e sua respectiva confirmação no mérito, assim como o pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida para entregar o bem em
11/02/2022
(Id. 225222340) e posteriormente revogada com a interposição do Agravo de Instrumento nº. 1007612-23.2022.8.11.0000 pela MOTOGARÇAS, de minha relatoria, justamente por ser possível a cobrança referente as despesas previstas no item 4.5, letra ‘G’ das cláusulas consorciais, onde está incluso o frete e seguro.

Ambas as demandadas apresentaram defesa, que foram devidamente impugnadas.

O Magistrado condutor do feito julgou antecipadamente a lide e reconheceu a improcedência dos pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Pois bem. Dos elementos dos autos observa-se que o autor fez adesão ao grupo do consorcio em
08/09/2015
(Id. 225222348), grupo 41126, cota 343, referente a motocicleta NXR 160 BROS ESDD, a ser paga em 72 parcelas, constando como valor base do bem o importe de R$10.985,00 (dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais) e primeira parcela o valor de R$214,78 (duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos).

Pelos elementos apresentados nos autos tudo indica que o pagamento iniciou em novembro de 2015 e finalizou em outubro de 2021.

O autor foi contemplado na assembleia realizada em
23/02/2021
, consoante o documento apresentado no Id. 225222332.

Conforme o recibo do sacado oferecido pela HONDA e anexado pelo autor, junto com a exordial, referente assembleia nº. 69, datada de
22/07/2021
(Id. 225222331), consta como valor do bem o importe de R$15.274,00 (quinze mil duzentos e setenta e quatro reais) e a parcela no valor de R$303,07 (trezentos e três reais e sete centavos).

O referido documento também apresenta o valor do plano do autor com seguro em R$21.784,11 (vinte a um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e onze centavos).

Observa-se que a requerida MOTO GARÇA fez uma exigência de pagamento de R$4.800,00, que seria referente ao valor do frete e
diferença do aumento do veículo
e consignou ainda, caso o pagamento fosse realizado à vista, conseguiriam chegar a um valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo R$2.000,00 (dois mil reais), referente ao frete e
R$1.500,00 (mil e quinhentos) da diferença da valorização da motocicleta
, de acordo com prints de WhatsApp (Id. 225222333) e áudio.

Na conversa do áudio é possível vislumbrar que a atendente informa que a contemplação do consórcio inclui o emplacamento e documentação do veículo, todavia, a atendente informou que a motocicleta BROS estava em falta, principalmente na cor vermelha, onde pediu prazo de 60 a 90 dias para entregar.

Ainda, informou que a BROS estava custando R$19.575,00 e a HONDA iria pagar somente pela carta de crédito o valor de R$14.732,57, restando uma diferença de R$4.800,00, para adquirir a motocicleta vermelha.

Consta no áudio a informação de que na época que foi formalizada a carta de crédito, de fato, era cobrado apenas o frete, todavia, o preço de revenda das motocicletas na concessionária demandada era mais caro e por isso quando da contemplação da carta de crédito estava sendo cobrada a respectiva diferença.

Os áudios podem ser acessados através do link:
https://drive.google.com/drive/folders/1E9pE18qRyXheXozxjt_nCjICnQXdYDnr
(Id. 225222333).

É sabido que o consórcio tem como função reunir e administrar cotas de participantes em grupos de consorcio numericamente identificados, para que possam adquirir o bem, mediante recursos provenientes de um fundo comum, formado por contribuições realizadas pelos consorciados através do pagamento das prestações mensais.

O interessado compromete-se ao pagamento de prestações mensais compostas pelo fundo comum, pela soma das contribuições devidas ao fundo de reserva, taxa de administração e seguro de vida em grupo, sem prejuízo da incidência de outros encargos expressamente previstos no contrato de Consórcio, em total observância ao que dispõe o art. 27 da Lei nº. 11.795/08, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio.

É cristalino que parte das prestações assumidas pelo demandante é, logicamente, destinada à constituição do fundo comum, que tem como finalidade gerar recursos suficientes para que cada consorciado adquira o bem ou o serviço que constitui a finalidade do grupo de consórcio (art. 25 da Lei nº. 11.975/08). Seu valor é obtido pelo produto do percentual de contribuição mensal sobre o preço do
veículo básico do plano
.

Segundo o item XVI do Regulamento do Consórcio o titular poderá optar em adquirir o
veículo básico do plano ou outro
, onde, sendo este veículo com saldo devedor superior ao crédito, a quantia remanescente será suportada por ele. Confira-se:

“16.1. À substituição do Bem Base do plano, observado o disposto na alínea “a” do item 7.3.1., serão aplicados os seguintes critérios de cobrança:

a) as parcelas vincendas dos Consorciados contemplados permanecerão com o valor anterior e apenas serão atualizadas, na mesma proporção, quando houver alteração no preço do novo bem;

b) as parcelas dos Consorciados ainda não contemplados, serão calculadas com base no preço do novo bem, observando que:

b.1)
se o bem substituto for de maior valor, a diferença para o valor do novo bem será cobrada nas parcelas vincendas
;

b.2) se o bem substituto for de menor valor, a diferença paga a maior será considerada pagamento antecipado das parcelas mensais vincendas, na ordem inversa a contar da última”.

Verifica-se, dessa forma, que
a cota contemplada não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito, motivo pelo qual o adquirente pode, livremente, escolher outro bem
.

Ocorre que, conforme apresentado, o autor não optou por bem superior ao indicado na carta de crédito, que era a
motocicleta NXR 160 BROS ESDD
.

Aliás, conforme o regulamento do consorciado, ocorrendo o aumento no preço do bem, este incidirá na respectiva parcela mensal seguinte, conforme diz o item 5.3,
in verbis
:

“5.3.
Sempre que o preço do Bem Base do plano for alterado, o valor devido será modificado na mesma proporção, com a aplicação dos percentuais sobre o preço do bem atualizado
, devendo ser observado que:

a)
ocorrendo aumento no preço do bem, a
diferença na parcela mensal será cobrada até a segunda parcela imediatamente seguinte

à data de sua verificação;

b) ocorrendo redução no preço do bem, o excesso do saldo do Fundo Comum ficará acumulado para a Assembleia seguinte, ficando as parcelas seguintes proporcionalmente reduzidas de acordo com a alteração no preço do bem”.

Inclusive, evidencia-se que a primeira parcela do consórcio era de R$214,78 (duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos) e a vencida em 18/08/2021, no valor de R$303,07 (trezentos e três reais e sete centavos) – Ids. 225222348 e 225222331.

Dessa forma, a cobrança da valorização da motocicleta após a contemplação se apresenta em desconformidade as cláusulas previstas no regulamento do consorciado, pois, ocorrendo aumento no preço do bem, a diferença na parcela mensal será cobrada até a segunda parcela imediatamente seguinte, segundo consta no item 5.3, a do regulamento.

Em contrapartida, apenas é autorizado a cobrança das despesas descriminados no item 4.5, onde consta previsto a possibilidade de cobrança de frete e seguro, senão vejamos,
litteris
:

“4.5. O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO, AINDA, ÀS DESPESAS REFERENTES A:

A) REGISTRO DO(S) CONTRATO(S) DE ALIENAÇÃO, DE CESSÃO DE DIREITOS E DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU NO DETRAN OU EM EMPRESA ESPECIALIZADA INDICADA PELO DETRAN;

B) REEMBOLSO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TAXAS, EMOLUMENTOS E REGISTRO DAS GARANTIAS PRESTADAS PARA ESTE CONTRATO;

C) TAXA DE PERMANÊNCIA MENSAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DECORRENTES DA GESTÃO DOS RECURSOS NÃO PROCURADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, FIXADA EM 6% A.M. (SEIS POR CENTO AO MÊS) SOBRE O VALOR A SER DEVOLVIDO, CONFORME PERMISSIVO CONTIDO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.795/08, E ITEM 19.3, ALÍNEA “C”, DESTE CONTRATO;

D) INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, TAIS COMO JUROS, MULTAS, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS;

E)
FRETE E SEGURO DE TRANSPORTE QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM;

F) SE EXCLUÍDO, MULTA PENAL COMPENSATÓRIA, CONFORME ITEM 18.3, ALÍNEA “B”.

Diante desse contexto, a preliminar de ilegitimidade passiva da
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
não merece acolhida, pois a mesma não disponibilizou o crédito no valor base do bem, conforme previsão do regulamento do consorciado.

Dessa forma, considerando a cobrança abusiva das demandadas, no que tange a diferença do valor do bem, de rigor a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil pelo ilícito praticado.

Consequentemente, como houve o reconhecimento da realização do ato ilícito, pertinente se faz a fixação do dano moral, posto que embora o autor tivesse quitado o bem há mais de dois anos, ainda não fez uso da motocicleta.

Aliás, referida conduta trouxe aborrecimento, transtorno e desgosto, o que ocasionou uma inquietação/desequilíbrio, fugindo da normalidade, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade do autor.

Portanto, pertinente a sua fixação em R$8.000,00 (oito mil reais), até mesmo porque em a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO –
LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor. “
A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral
, sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – PROVA DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
COMPROVADA POR E-MAILS E CONVERSAS DE WHATSAPP – VALIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É incontroverso que a falta de pagamento no tempo e modo contratados decorre da falha da administradora de consórcio que não enviou os boletos, consoante e-mails e conversas de whatsapp, que tem sido amplamente recepcionado como meio de provas.
Comprovada a falha na prestação do serviço
, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo devida a restituição integral e imediata da quantia paga, acrescido de juros e correção monetária.
A situação vivenciada pelo autor que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, a ensejar o dever de indenizar
.”
(TJ-MT - AC: 10062155420218110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – LANCE REALIZADO – CONTEMPLAÇÃO EFETIVADA –
CARTA DE CRÉDITO EMITIDA - DEMORA EXARCEBADA E INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO
– CONDUTA QUE CULMINOU COM O INADIMPLEMENTO DO AUTOR E COM O DISTRADO DA AQUISIÇÃO DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se pode cogitar que a postergação injustificada para a liberação do valor, objeto da carta de crédito contemplada, fato que, aliás, culminou com o distrato da aquisição do gerador de energia fotovoltaica e que, consequentemente, conduziu à frustração do autor na obtenção do bem almejado, possa ser justificada por suposto ajuizamento de demanda em face do banco, até porque eventual restrição interna deveria ter sido objeto de análise por ocasião da celebração do contrato de consórcio e não somente após a contemplação da carta de crédito.
Resta evidente a configuração da responsabilidade civil, ensejadora do dano moral indenizável, na medida em que a falta de liberação de crédito a atingiu o autor, provocando, além da inadimplência dele perante à empresa fornecedora dos equipamentos contratados, a frustração na aquisição da usina de energia solar, na forma planejada, fatos que evidenciam a lesão moral experimentada e o nexo causal entre o dano suportado e o ato praticado.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(TJ-MT 10035185420218110004 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que as demandadas entreguem a motocicleta Honda NXR 160 BROS ESDD,
mediante apenas a exigência do pagamento do frete
; além do pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partida da citação e correção monetária, pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e por consequência, o pagamento das despesas processuais/custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o proveito econômico obtido, com arrimo no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024